Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733399-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES PIMENTA D E C I S Ã O Vistos, etc., A agravante Bureau Produtora De Eventos Ltda. apresentou agravo interno no ID 78725022, págs. 1/12, contra decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravado Bruno Rodrigues Pimenta para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator